Tribunal: TJES
Processo: 5003589-34.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE COMO MEDIDA ADEQUADA. NATUREZA DE INTERESSE PÚBLICO DO INVENTÁRIO.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DISPENSA TEMPORÁRIA DO PREPARO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de inventário e partilha, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do inventariante nomeado em promover o regular andamento do feito.

O recorrente, credor de um dos herdeiros, sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que o inventário possui natureza de interesse público e que a legislação processual prevê, para a hipótese de desídia do inventariante, a sua remoção, e não a extinção do processo. Requer, ainda, a dispensa temporária do preparo recursal, sob o fundamento de que as custas são de responsabilidade do espólio e já houve autorização para pagamento ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a extinção do processo de inventário, sem resolução de mérito, por abandono da causa decorrente da inércia do inventariante, ou se a providência adequada é a sua remoção, com a nomeação de substituto. Discute-se, ainda, a possibilidade de dispensa temporária do preparo recursal quando as custas processuais são de responsabilidade do espólio e o patrimônio se mostra ilíquido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica do inventário ultrapassa o interesse meramente privado dos herdeiros, pois envolve relevante interesse público relacionado à regularização da transmissão patrimonial, à segurança jurídica e à arrecadação tributária incidente sobre a sucessão causa mortis.

O abandono do inventário pelo inventariante não autoriza a extinção do processo, pois o Código de Processo Civil estabelece mecanismo específico para lidar com a sua inércia, consistente na remoção do inventariante que não promove o regular andamento do feito.

A aplicação do art. 622, II, do Código de Processo Civil, impõe a remoção do inventariante desidioso e a nomeação de substituto, observada a ordem legal, assegurando a continuidade do procedimento sucessório.

A extinção do processo, em tais circunstâncias, contraria os princípios da instrumentalidade do processo, da economia processual e da razoável duração do processo, ao obrigar as partes interessadas a iniciar novamente procedimento necessário à regularização patrimonial.

As custas processuais do inventário constituem encargo do espólio, sendo razoável autorizar o recolhimento ao final do processo quando o patrimônio se revela ilíquido, de modo a viabilizar o acesso à justiça e o regular processamento do feito, inclusive na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 485, III, 616, VI, 617 e 622.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 0000319-13.2018.8.08.0042, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 29.11.2021, DJES 10.06.2022;

TJES, AC 24070131388, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 16.08.2011, DJ 25.08.2011;

TJES, AI 5006141-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003589-34.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIO MARCIO FAVORETI
APELADO: ILZA QUEIROZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5003589-34.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO MARCIO FAVORETI

Advogado(s) do reclamante: VINICIUS FONTANA, ALESSANDRO COSME

APELADO: ILZA QUEIROZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CLAUDIO MARCIO FAVORETI
em face da r. sentença (ID 18019097), integrada pela decisão de ID 18019111, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação de Inventário e Partilha nº 5003589-34.2024.8.08.0014, dos bens deixados por
ILZA QUEIROZ
.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, por abandono da causa, após constatar a inércia do inventariante nomeado, Sr. Anderson Milioli, em dar o devido andamento ao feito.

Em suas razões recursais (ID 18019113), o apelante, que figura como credor de um dos herdeiros, sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença terminativa, configurando-se um
error in procedendo
. Para tanto, argumenta que:
(i)
o procedimento de inventário possui natureza de
interesse público
, notadamente em razão de seus reflexos fiscais e do interesse da Fazenda Pública, o que afasta a aplicação da extinção por abandono nos moldes tradicionais;
(ii)
o Código de Processo Civil prevê, para a hipótese de inércia do inventariante, uma sanção específica e adequada, qual seja, a sua
remoção
, conforme o disposto no artigo 622, e não a extinção do processo.

Adicionalmente, no que tange ao preparo recursal, o apelante reitera o pedido de dispensa temporária do recolhimento, salientando que as custas processuais constituem obrigação do espólio. Argumenta que, sendo o patrimônio ilíquido no momento, e considerando que o juízo de primeiro grau já havia deferido o pagamento das custas ao final do processo (ID 18019000), a mesma lógica deve ser aplicada ao recurso para viabilizar o acesso à justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a correção da sentença que extinguiu o processo de inventário, sem resolução de mérito, em razão da inércia do inventariante nomeado.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o MM. Juiz de Direito
a quo
, após constatar a inércia do inventariante, Sr. Anderson Milioli (nomeado pela decisão de ID 18019085), que, mesmo após ser intimado pessoalmente (ID 18019094 e 18019095), não promoveu o andamento do feito (certidão de ID 18019090), extinguiu o processo com fundamento em abandono da causa (ID 18019097).

Contudo, impende ressaltar que a solução adotada pelo juízo de origem diverge do entendimento mais adequado à natureza jurídica do procedimento de inventário. A jurisprudência e a doutrina são assentes no sentido da impossibilidade de extinção do feito com esteio em tal fundamento.

Isso porque, o procedimento de inventário e partilha transcende o mero interesse privado dos herdeiros, revestindo-se de um
nítido interesse público
. A regularização da transmissão patrimonial decorrente do falecimento é fundamental para a segurança jurídica, para a definição da propriedade e para a satisfação de obrigações fiscais perante a
Fazenda Pública
, que possui interesse direto na apuração e recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
e doação (ITCMD). Logo, a inércia na condução do inventário não pode resultar na simples extinção do processo, o que perpetuaria a irregularidade dos bens do espólio e prejudicaria o interesse coletivo.

Em razão dessa natureza especial, o próprio
Código de Processo Civil
prevê um mecanismo específico e mais apropriado para lidar com a desídia do inventariante. Nessa linha, o artigo 622, do referido diploma legal, estabelece de forma clara as hipóteses em que o inventariante será removido, de ofício ou a requerimento. Dentre elas, destaca-se a previsão do inciso II, que trata da situação em que o inventariante “não der ao inventário andamento regular”,
in verbis
:

Art. 622.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular
, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; [...].

Dessa forma, a consequência jurídica para a inércia do inventariante é a sua
remoção do encargo
, e não a extinção do processo. Uma vez removido o inventariante desidioso, cabe ao magistrado nomear um substituto, observando a ordem de preferência do artigo 617, do CPC, ou, se necessário, designar um inventariante dativo ou judicial, para que o processo possa ter seu regular prosseguimento.

Tal solução é a que mais se coaduna com os postulados da
instrumentalidade do processo
e do direito fundamental à sua
razoável duração
, na forma do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. A extinção do feito, ao contrário, representa um retrocesso, obrigando a parte interessada – no caso, o credor de um dos herdeiros, com legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário (art. 616, VI, CPC) – a iniciar todo o procedimento novamente, em flagrante ofensa à economia processual.

Nessa linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a inércia do inventariante não autoriza a extinção do feito por abandono, mas sim a sua remoção. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE NOMEADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO HIPÓTESE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. ARTIGOS 617 A 624 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1 -
Em processos de inventário, a inércia do inventariante enseja sua remoção ou o arquivamento dos autos, jamais sua extinção sem resolução do mérito por abandono de causa, nos moldes do artigo 622, II, do Código de Processo Civil. 2 - Configura error in procedendo a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da inércia do inventariante nomeado, impondo-se, em situações tais, a remoção de ofício ou a requerimento do inventariante, com a nomeação de outro em seu lugar, na forma do art. 624, parágrafo único, do CPC
. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000319-13.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 29/11/2021; DJES 10/06/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO - ART. 267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 995, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1 .
Revela-se incabível a extinção, sem resolução de mérito, do processo de inventário,

com fulcro no art. 267, III, do Código de Processo Civil,
ainda que configurada hipótese de abandono da causa
. 2.
Aplica-se, em tal hipótese, o disposto no art . 995, II, do Código de Processo Civil, substituindo-se o inventariante para que outro (inventariante) dê prosseguimento ao feito." 3. Sentença anulada
.
[...]
(TJ-ES - AC: 24070131388 ES 24070131388, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 16/08/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2011).

No que tange ao preparo recursal, a pretensão do apelante também merece acolhida.

Isso porque, as custas processuais do inventário são de responsabilidade do espólio, de modo que, havendo nos autos a informação de que o patrimônio deixado é, por ora, ilíquido, e existindo decisão anterior (ID 18019000) que já havia deferido o recolhimento das custas ao final, mostra-se razoável estender tal benefício à fase recursal, a fim de garantir o pleno acesso à jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - BENS IMÓVEIS ILIQUIDEZ PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO POSSIBILIDADE PRECEDENTES DESTE E. TJES - RECURSO PROVIDO.

1.
O pagamento das despesas processuais do inventário é responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros. 2. O patrimônio deixado pelos inventariados resume-se, segundo as agravantes, à imóveis, não possuindo, portanto, liquidez para pagamento das custas judiciais 3. Considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006141-48.2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Portanto, a sentença que extinguiu o feito incorreu em
error in procedendo
, devendo ser anulada para que o processo retome seu curso regular, com a adoção das medidas cabíveis para impulsionar o inventário, notadamente a eventual remoção do inventariante inerte e nomeação de substituto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença acostada no ID 18019097, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Vitória, 18 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)